Tribunal: TJMT
Processo: 1032845-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032845-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO DAMASCENO MELLO - CPF: 871.363.501-82 (RECORRENTE), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
CESSÃO DE CRÉDITO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS
- CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada no id. no 162690211
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento

do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a nulidade do débito negativado, no valor de
R$ 526,07 (quinhentos e vinte e seis reais e sete centavos)
, determinando a baixa da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de verossimilhança das alegações autorais;

2) A inexistência de danos morais;

3) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante
teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 526,07 (quinhentos e vinte e seis reais e sete centavos),
que afirma desconhecer.

Pois bem, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restou evidente a legitimidade da cobrança e do apontamento questionado, tendo em vista o contrato firmado pelo autor junto ao Banco cedente, anexado com o recurso (id. 162690217),
cuja assinatura aposta assemelha-se
àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial, a qual não foi impugnada de forma específica pelo reclamante em suas contrarrazões (id. 162690219).

Ainda, constam nos autos documentos que comprovam a cessão do crédito e a respetiva notificação (id. 162690206)
.

A busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO JUNTADO APÓS A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório
.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do consumidor
.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória
.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1007362-21.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022) (grifei)

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6o, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Logo,
imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pelo recorrido, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023